Tribunal: TJDFT
Processo: 0722949-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0722949-34.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS HALRIK SOUZA DINIZ AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposta por CARLOS HALRIK SOUZA DINIZ contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada pelo BANCO BRADESCO SA em desfavor do agravante, indeferiu o pedido do executado recorrente para cancelamento de averbação premonitória em registro de imóveis ou, subsidiariamente, de substituição da referida anotação para o DETRAN/DF. Irresignado, o agravante considera que a decisão o leva a “profundo prejuízo” e sofrimento, há quase quatro meses, especialmente porque o título é impugnado nos embargos já opostos à execução, nos quais alegados o adimplemento da dívida e a iliquidez. Assim, a permanência da averbação, embora não constitua penhora efetiva, configura verdadeiro embaraço e ameaça ao exercício da posse e se, segundo Superior Tribunal de Justiça, enseja a oposição de embargos a terceiro, também deve, na sua visão, legitimar o questionamento do que chamou de “efeitos constritivos da averbação”. Argumenta que a previsão legal de averbação, no artigo 828 do CPC, na realidade, presume a má-fé do executado, não é nada neutra, pois interfere severamente na gestão patrimonial do devedor. Diante da impugnação à exigibilidade e liquidez do título, no caso, a medida é abusiva. Acrescenta ter ofertado em garantia da dívida automóvel BMW/X4 DRIVE30I, avaliada em mais de trezentos e setenta e seis mil reais, quantia superior ao dobro do valor exequendo. Requer, liminarmente, a concessão de tutela de urgência para o fim de determinar a substituição de averbação em registro de imóvel para o de veículo. No mérito, pugna pela reforma da decisão para exclusão da averbação premonitória, diante da iliquidez do título exequendo. Subsidiariamente, a substituição da averbação, como medida a si menos gravosa. Preparo regularmente recolhido, conforme ID 72699310. É a suma dos fatos. FUNDAMENTOS DA DECISÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). O artigo 995 do Código de Processo Civil, estabelece que a atribuição de efeito suspensivo ao recurso restringe-se aos casos em que a imediata produção dos efeitos da decisão possa trazer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O executado agravante postula a concessão da tutela de urgência recursal para fins de determinar a substituição de averbação premonitória em registro de imóvel para o de veículos, perante DETRAN/DF, pautado, principalmente, nas alegações de prejuízo e de necessária observância à menor onerosidade ao devedor, porque admitida pela lei a averbação tanto em registro de imóveis como de automóveis. A decisão impugnada indeferiu o pedido, sob os fundamentos de que não teria havido ainda penhora nos autos e, por isso, nenhum prejuízo teria sobrevindo ao devedor. Neste juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os requisitos indispensáveis à concessão do efeito suspensivo ativo requerido. Explico. O artigo 828 do CPC faculta ao exequente a obtenção de certidão de que a execução foi admitida para averbá-la no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos à penhora, arresto ou indisponibilidade. É a chamada averbação premonitória. Não constitui propriamente penhora, mas apenas uma garantia legal conferida ao credor para evitar alienação indevida de bens do devedor no curso da execução, presumida fraudulenta, bem como para dar ciência erga omnes a terceiros e pretensos adquirentes do bem. O parágrafo segundo do dispositivo referido acima impõe o cancelamento dessa anotação apenas na hipótese de formalização de penhora de bens suficientes para cobrir a dívida. E isso, ainda, não ocorreu no caso dos autos. Observa-se, pelo próprio teor da decisão recorrida, que o banco agravado foi, apenas e inicialmente, intimado a se manifestar acerca do veículo ofertado em garantia, pelo devedor. Note-se: “Em atenção às petições de ids. 228790867 e 234056399 da parte executada, eis o seguinte. Até o presente momento, não foi determinada a penhora de bem imóvel, não havendo que se falar, portanto, em substituição da penhora por veículo, já que a averbação premonitória na matrícula do imóvel, por si só, não constitui prejuízo ao patrimônio do executado, pois não retira o bem de seu acervo, além de consistir tal anotação em direito do exequente que almeja resguardar seus interesses, nos termos da decisão de id. 219912402, motivos pelos quais nada há a prover sobre o pedido de substituição. Considerando, no entanto, que o veículo BMW/X4, placa SGR3C26, avaliado, segundo o executado, em R$ 376.650,00 (trezentos e setenta e seis mil, seiscentos e cinquenta reais) - quantia superior ao valor do débito indicado na inicial - foi oferecido pela própria parte, diga o exequente se aceita o referido bem para eventual e futura expropriação, no prazo de 15 (quinze) dias, ficando deferidas, desde já, em caso positivo, as anotações de penhora e de proibição de transferência no sistema RENAJUD, a fim de garantir eventual preferência. Observe o exequente, quando de sua manifestação, a ordem de penhora prevista nos incisos IV e V do art. 835 do CPC. Saliento que o prosseguimento dos atos constritivos posteriores dependerá dos efeitos em que os embargos à execução no 0721210-23.2025.8.07.0001 serão eventualmente recebidos. Intimem-se.” (Decisão de ID 235327599 dos autos do processo de referência) O respectivo andamento processual não registra, nesta data, aceitação ou recusa do credor. Sob outro prisma, aponto que os fundamentos dos embargos à execução, ainda que sobre a eventual nulidade da execução, não foram objeto de exame da decisão impugnada e não podem ser apreciados nesta seara, sob pena de supressão de instância. Ressalto que a averbação pode, sim, ser realizada em qualquer serviço registral, indistintamente. De fato, não há ordem de preferência legal e, nem por isso, escolha do devedor sobre qual deva permanecer, a fundamentar assim, a substituição pretendida. Portanto, em princípio, a prenotação questionada não guarda vício algum. Assim, não vislumbro probabilidade do direito alegado. Para além disso, o agravante não apontou também, de modo concreto, em que consistiria os alegados “profundo prejuízo” e sofrimento a si advindos dessa inscrição. Tampouco a urgência de se alterar, desde logo, a averbação premonitória. Na realidade, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há propriamente prejuízo ínsito decorrente da averbação premonitória. Destaco, nesse sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA. MEDIDA PREVISTA NA LEI PARA CONFERIR PUBLICIDADE AO PROCESSO EXECUTIVO. CANCELAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE BENS SUFICIENTES PARA SATISFAÇÃO DO DÉBITO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. EXEGESE DO ART. 828 DO CPC. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A averbação premonitória apenas confere publicidade acerca da existência de processo execucutivo (sic), inexistindo qualquer prejuízo ao devedor, ainda que se trate de bem de família. 2. A lei somente autoriza o cancelamento das averbações após formalizada penhora sobre bens suficientes para cobrir o valor da dívida (art. 828, § 2o, do CPC), o que não ocorreu no caso em tela. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 2668059 / SC, Terceira Turma, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 24.02.2025, publ. no DJe 28.02.2025) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA. SÚMULA N. 284 DO STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. DECISÃO MANTIDA. 1. É firme a orientação do STJ de que a impertinência temática do dispositivo legal apontado como ofendido resulta na deficiência das razões do recurso especial, fazendo incidir a Súmula n. 284 do STF. 2. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento. Incidência das Súmulas n. 282 e 356 do STF. 3. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283/STF. 4. "A simples averbação premonitória em matrícula de bem imóvel reconhecido como bem de família não importa prejuízo a tal característica do imóvel, visto que apenas permitirá a publicidade de que corre perante o judiciário ação executiva que objetiva obter o pagamento através de patrimônio do titular do domínio do imóvel" (REsp n. 1.760.869/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe de 19/04/2022). 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 2106324 / PR, Quarta Turma, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, j. 08.04.2024, publ. no DJe 11.04.2024) Nessa perspectiva, não reconheço a necessidade de provimento judicial imediato, podendo o agravante, em princípio, aguardar a tramitação regular do recurso. DISPOSITIVO Com essas considerações, por ora, indefiro a tutela de urgência requerida. Comunique-se o juízo de origem. Intimem-se a o banco agravado para apresentar contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator